Tribunal: TJDFT
Processo: 0723498-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Processo : 0723498-44.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 72806743) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora agravante, sob o fundamento de que a parte percebe remuneração líquida equivalente a R$ 8.222,99, bem como indeferiu a tutela de urgência para fornecimento de medicamento não padronizado, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT). A agravante alega que, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC, não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua dignidade. No mérito, alega que, diante de quadro clínico grave e à mingua de terapêuticas fornecidas pela rede pública, o médico assistente prescreveu tratamento medicamentoso em caráter de urgência e de uso imediato e contínuo, sendo o único capaz de diminuir sobremaneira o avanço progressivo da doença. Defende que os fármacos pleiteados possuem registros válidos pela agência sanitária (ANVISA) e a demonstração da evidência científica, conforme conjunto de ensaios clínicos randomizados citados em acervo de notas técnicas favoráveis constantes na base de dados do CNJ. Salienta a incapacidade financeira do agravante em arcar com o custeio da terapêutica medicamentosa. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Pede o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, a concessão da tutela provisória recursal para que o agravado promova o fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE, nos termos da prescrição médica. No mérito, a confirmação da medida liminar. Após juntada de Nota Técnica, produzida pelo NATJUS/TJDFT, o juízo de piso manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (id. 72747057 - Pág. 134). Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput, e no art. 1.015, inc. I e V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. No caso, os contracheques anexados aos autos demonstram que, embora a agravante, idosa e professora da educação básica aposentada, perceba renda bruta de R$ 12.132,13, recebeu nos meses de março, abril e maio/2025 rendimentos líquidos mensais, respectivamente, de R$ 9.282,47, nos dois primeiros meses, e R$ 8.222,99, no último mês (id. 72806737). Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Com efeito, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado.) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que a agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso, no que tange à ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (id. 72806743 - Pág. 7). Prossigo no exame da tutela provisória. Em setembro de 2024, o Supremo Tribunal encerrou o julgamento do Tema 1.234 e, entre as várias matérias correlatas, fixou tese quanto à competência jurisdicional nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS. Depois, diante do parcial acolhimento, em dezembro de 2024, dos Embargos de Declaração opostos pela União no citado recurso extraordinário (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1.234, o que limitou a aplicação do Tema 106 do STJ Senão vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3o, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. I. Caso em exame 1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. [...]. IV. Dispositivo e tese 1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”. 3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024). (RE 1.366.243/SC ED, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2024, DJe 05/02/2025. Grifado.) É dizer, o Tema 793-RG/STF permanece vigente para, entre outros, hipóteses de requerimento de órteses, próteses, UTI e cirurgias. Todavia, após o julgamento do leading case (Tema 1.234), não é mais aplicado ao caso de fornecimento de medicamentos para definição de competência jurisdicional. Nesses termos, como a ação foi proposta em 02/06/2025 (id. 237952939, no processo de origem de n. 0752490-64.2025.8.07.0016) e o agravo de instrumento interposto em 12/06/2025 (id. 72806736), a competência jurisicional é deste Tribunal de Justiça, visto que se trata de processo de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, não incorporado na lista do SUS, com valor inferior a 210 salários mínimos – equivalente a R$ 318.780,00, considerando o Decreto n. 12.342/24 e o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). Assim, em observância ao Tema 1.234 da RG e à Súmula Vinculante n. 60, prossigo no exame. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante, atualmente com 76 anos, foi diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID-10: J84.1) e, após análise de história clínica e exames complementares, bem como discussão multidisciplinar com equipe médica, a médica assistente prescreveu terapêutica contínua com antifibrótico, ressaltando que (id. 72806741, grifado no original): No momento, sua evolução clínica a classifica como FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. Tal característica significa dizer que a fibrose pulmonar progride a despeito de todas as medidas terapêuticas farmacológicas antinflamatórias e/ou imunossupressoras já empregadas nessa paciente, a saber: çorticóide (Prednisona) e Rituximabe. Dessa forma, existe a indicação médica ao uso de antifibróticos, a fim de retardar a progressão da doença. [...]. A FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA confere um prognóstico muito ruim ao paciente, pois se espera que com a progressão da doença, o paciente venha a falecer dessa enfermidade em um tempo próximo. [...]. Somente existe no presente momento dois fármacos antifibróticos: pirfenidona e nintedanibe. Os procedimentos para eluciclação do caso e definição da indicação terapêutica foram descritos acima. Até o presente momento não existem medicamentos antifibróticos fornecidos pela SES/DF. Sabemos que nesse momento o Nintedanibe e a Pirfenidona já estão autorizados pela Anvisa. Seguem abaixo alguns dos principais estudos publicados no mundo sobre esses fármacos e suas conclusões relacionadas ao FENÓTIPO DE FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA: . Nintedanib in Progressive Fibrosing Interstitial Lung Diseases N Engl J Med. 2019 Sep 29. doi:10.1056^lEJMoa190868l [...] A urgência do tratamento pode ser entendida de tal forma: cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais. Portanto, faz-se necessária a introdução o mais rápido possível de um antifibrótico, ao tratamento, uma vez que a paciente não respondeu aos tratamentos anteriores e essa ó a única opção atualmente para o caso. Apesar disso, o Distrito Federal negou a prestação assistencial, justificando que o medicamento pleiteado não está padronizado pela Secretaria do Distrito Federal e não consta na Relação de Medicamentos do Distrito Federal, para tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (id. 72806745, 72806746). Nesse quadro, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Em primeiro plano, verifico ser premente a necessidade do medicamento à parte agravante, que apresenta progressão da enfermidade e não possui condições para arcar às suas próprias expensas o tratamento, sob risco de perecimento da sua integridade física. Como relatado, a médica assistente foi categórica em afirmar que a doença é rara, grave progressiva e pode evoluir rapidamente, com desfecho fatal. Existe a indicação de tratamento emergencial pelo médico assistente, constando no relatório médico consequência atual e imediata que impediria o aguardo da juntada da nota técnica, determinada pelo juízo a quo sem regime de urgência. Ademais, conforme se verifica na base de dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os medicamentos tiveram sua eficácia e segurança analisada pela agência reguladora e a indicação de uso está condizente à prescrição médica juntada aos autos[1]. Isso porque, tanto em relação ao medicamento Nintedanibe (Ofev) como ao Pirfenidona (Esbriet), os fármacos possuem, respectivamente, registro de n. 103670173 e 101000663 pela Anvisa, cujas bulas preveem dentre as indicações terapêuticas de uso justamente os casos de tratamento e retardo da fibrose pulmonar idiopática – FPI “(doença que atinge os dois pulmões, caracterizada por aparecimento de fibrose, ou seja, tecido de cicatriz, que substitui o tecido pulmonar normal e provocando falta de ar)”[2]. Logo, há indicação expressa do uso prescrito nas bulas registradas, de modo que os medicamentos não aparentam ser de uso experimental, tampouco off label. Noutro giro, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não apresentou opções terapêuticas padronizadas alternativas e disponibilizadas pelo SUS para a patologia da agravante no atual estágio, com prognóstico ruim aferido pela equipe médica assistente. Desse modo, não é evidente a assistência da rede púbica à agravante que apresenta progressão de doença grave e letal. Aliás, malgrado o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomende que, “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”[3], observo, por outro lado, que consta nos autos conjunto de notas técnicas no banco de dados da E-natjus do CNJ, cuja conclusão é favorável para o fornecimento do fármaco, entre elas as n.: 346765, de 13/05/2025; 195809, de 09/02/2024; 231453, de 25/06/2024; 125198, 06/04/2023; 135618, de 26/05/2023; Outrossim, como relatado, foram apresentados no relatório médico e nos pareceres do E-natjus do CNJ notícia de ensaios clínicos randomizados como prova de demonstração científica. Embora a CONITEC, há oito anos, tenha sido desfavorável à incorporação, reconheceu, já naquela época, que a evidência mostrava benefício aos pacientes em termos de retardo na progressão da doença, ou seja, no declínio da função pulmonar medida em termos da capacidade vital forçada (Portarias n. 88/2018 e n. 86/2018). Não fosse o bastante, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 657.718/MG (Tema 500), reforçou que, na hipótese das “doenças raras”[4], as regras gerais distributivas devem ter sua aplicação excepcionada, visto que, numa análise perfunctória, a escolha clínica não é óbvia. Sobre o tema, a Nota Técnica n. 310489 do E-natjus do CNJ, de 10/02/2025, ao concluir ser a demanda favorável à dispensação do fármaco em hipótese similar, afirmou no bojo do debate que não se pode desconsiderar o seguinte[5]: [...]. Assim, cumpre salientar que o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, aprovando as Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do SUS e instituiu incentivos financeiros de custeio. Ficou estabelecido que a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras tem como objetivo reduzir a mortalidade, contribuir para a redução da morbimortalidade e das manifestações secundárias e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno, redução de incapacidade e cuidados paliativos [...]. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, numa análise própria deste momento processual, se verifica no caso em comento. Defiro o efeito suspensivo ao recurso no que tange à gratuidade de justiça, bem como defiro a tutela provisória recursal, para que o agravado providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento do medicamento PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE à parte agravante, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, sob pena de multa diária a ser arbitrada na origem. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Vide precedente: “A existência de indicação expressa na bula do medicamento para a doença que acomete a paciente, inclusive a sua combinação com outros medicamentos, afasta a alegação de que o tratamento é experimental” (APC 07132047120188070001, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 31/01/2019, DJe 05/02/2019. Negritado) [2]Disponível em: &lt; https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=Ofev &gt;. E ainda: &lt;https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=101000663 &gt;. [3] Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019. [4] “A categoria “doenças raras”, no plural, surge em meados da década de 70 nos Estados Unidos e tem seu emprego estabilizado em 1983, com a publicação da Lei de Medicamentos Órfãos (Orphan Drug Act). Há que se destacar que, antes da década de 1970, a expressão “doença rara” já era conhecida, mas com sentido diverso”. CORDOVIL, Claudio. ‘Raros, mas não sozinhos. In: FICORUZ. ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA (ENSP). Doenças raras: pesquisador da ENSP assina artigo sobre o tema. fev. de 2015. Disponível em: &lt; http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/37226&gt;. [5] Disponível em: &lt;https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:310489:1749850617:196f27676cfea0c06271f05facc4beb99c9f9cbd8e9acc56b6a77a65eb38f61b&gt;. [1] Vide precedente: “A existência de indicação expressa na bula do medicamento para a doença que acomete a paciente, inclusive a sua combinação com outros medicamentos, afasta a alegação de que o tratamento é experimental” (APC 07132047120188070001, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 31/01/2019, DJe 05/02/2019. Negritado) [2]Disponível em: &lt; https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=Ofev &gt;. E ainda: &lt;https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=101000663 &gt;. [3] Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019. [4] “A categoria “doenças raras”, no plural, surge em meados da década de 70 nos Estados Unidos e tem seu emprego estabilizado em 1983, com a publicação da Lei de Medicamentos Órfãos (Orphan Drug Act). Há que se destacar que, antes da década de 1970, a expressão “doença rara” já era conhecida, mas com sentido diverso”. CORDOVIL, Claudio. ‘Raros, mas não sozinhos. In: FICORUZ. ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA (ENSP). Doenças raras: pesquisador da ENSP assina artigo sobre o tema. fev. de 2015. Disponível em: &lt; http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/37226&gt;. [5] Disponível em: &lt;https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:310489:1749850617:196f27676cfea0c06271f05facc4beb99c9f9cbd8e9acc56b6a77a65eb38f61b&gt;.